Tribunal: TJMT
Processo: 1084593-22.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084593-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CESAR DA SILVA - CPF: 737.766.101-15 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), GERALDO LEVI MARTINS DE SOUZA - CPF: 011.681.071-80 (RECORRIDO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), DEDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.279.554/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA USADA. VEÍCULO COM MAIS DE DEZ ANOS DE FABRICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS PREEXISTENTES. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, não merece acolhimento. O julgamento antecipado da lide é possível quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, conforme permite o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No caso em análise, as provas documentais e os elementos dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial, não havendo cerceamento de defesa.

2. A controvérsia recursal limita-se à configuração ou não de vícios ocultos em motocicleta Honda CG 150 Fan ESI, ano 2012/2012, adquirida em negócio de permuta, capaz de gerar o direito à substituição do bem e indenização por danos morais e materiais.

3. Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente adquiriu motocicleta usada com mais de dez anos de fabricação, em negócio de permuta com seu veículo Voyage 2018, conforme contrato de compra e venda (id. 301976384). As conversas de WhatsApp apresentadas pelo autor (id. 301976378 - Pág. 4) demonstram que a motocicleta apresentou problemas poucos dias após a aquisição, incluindo bateria descarregada, problemas na partida, marcador de combustível e sensor de freio dianteiro.

4. Contudo, a análise das notas fiscais dos reparos realizados (ids. 301976385/301976392) revela que os consertos referem-se a peças naturalmente sujeitas ao desgaste pelo tempo e uso, como amortecedor traseiro, kit de freio, pastilhas, bateria e retentores, típicas de manutenção regular em veículos com a idade da motocicleta adquirida.

5. O Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável à relação estabelecida entre as partes, não implica responsabilização automática do fornecedor por qualquer defeito que surja em veículo usado. É necessário distinguir entre vícios ocultos preexistentes e desgaste natural decorrente do uso e do tempo.

6. No caso em análise, não restou comprovado que os problemas apresentados pela motocicleta constituam vícios ocultos preexistentes à venda. Os defeitos relatados - bateria descarregada, problemas na partida, marcador de combustível e sensor de freio - são típicos de veículos com a idade da motocicleta em questão e podem decorrer do uso normal e do desgaste temporal.

7. Quanto aos argumentos do recorrente sobre a má-fé dos requeridos, observo que não há elementos suficientes nos autos que comprovem conduta dolosa ou omissão relevante quanto às condições do veículo no momento da venda. O contrato de compra e venda (ID: 301976384) demonstra que se tratava de negócio envolvendo veículo usado, com as limitações inerentes a essa modalidade de aquisição.

8. A resposta dos requeridos no PROCON (id. 301976383) indica que foram realizados reparos na motocicleta após a venda, demonstrando boa-fé na tentativa de solucionar os problemas relatados, sem que isso configure reconhecimento de vício oculto.

9. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado compete ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Tratando-se de alegação de vício oculto em motocicleta usada, cabia à parte autora demonstrar, por meio de prova técnica idônea, que o defeito era preexistente à venda, que não era detectável por inspeção ordinária e que comprometia a função essencial do bem. Essa prova não foi produzida. A simples juntada de nota fiscal de reparos, sem qualquer elemento técnico que estabeleça o nexo causal entre o estado do veículo no momento da venda e os problemas posteriormente constatados, não é suficiente para comprovar a existência de vício oculto e a responsabilidade do recorrido.

10. Assim, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte dos requeridos capaz de ensejar o dever de indenizar. A compra de veículo usado, especialmente com idade avançada, implica assunção dos riscos inerentes ao desgaste natural, não se caracterizando os problemas relatados como vícios ocultos passíveis de reparação.

11. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS APARENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. RECURSO PROVIDO. 1. O desgaste natural de veículo usado, decorrente do tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem. 2. A ausência de prova mínima do vício oculto afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais. 3. A existência de cláusula contratual que atribui ao comprador a responsabilidade por vícios decorrentes de uso ou falta de manutenção é válida e eficaz, especialmente na aquisição de veículo com mais de dez anos de uso. (N.U 1014830-94.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

15. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026